Tribunal: TJSP
Processo: 2284393-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Exceção de pré-executividade – Alegação de impossibilidade de prosseguimento do feito, em face da recuperação judicial da devedora principal e da iminência da aprovação do plano de credores – Rejeição – Inconformismo dos excipientes – Descabimento – Agravantes que figuram como avalistas no título

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Exceção de pré-executividade – Alegação de impossibilidade de prosseguimento do feito, em face da recuperação judicial da devedora principal e da iminência da aprovação do plano de credores – Rejeição – Inconformismo dos excipientes – Descabimento – Agravantes que figuram como avalistas no título executivo – Recuperação da devedora principal que não obsta o prosseguimento da execução contra os avalistas – Tema Repetitivo n. 885 do Superior Tribunal de Justiça – Exceção de pré-executividade corretamente rejeitada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000515796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284393-73.2019.8.26.0000, da Comarca de Pompéia, em que são agravantes LUIZ
GUSTAVO NEVES VALOTTO e LUIZ EDUARDO NEVES VALOTTO, é
agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo de
instrumento, V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284393-73.2019.8.26.0000 -Voto no 1.960
2
Agravo de Instrumento no 2284393-73.2019.8.26.0000
Agravantes: Luiz Gustavo Neves Valotto e Luiz Eduardo Neves Valotto
Agravado: Banco Bradesco S/A
Comarca: Pompéia
Voto no 1.960
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO – Exceção de pré-executividade – Alegação de
impossibilidade de prosseguimento do feito, em face da recuperação
judicial da devedora principal e da iminência da aprovação do plano
de credores – Rejeição – Inconformismo dos excipientes –
Descabimento – Agravantes que figuram como avalistas no título
executivo – Recuperação da devedora principal que não obsta o
prosseguimento da execução contra os avalistas – Tema Repetitivo
n. 885 do Superior Tribunal de Justiça – Exceção de pré-
executividade corretamente rejeitada – Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ GUSTAVO
NEVES VALOTTO e LUIZ EDUARDO NEVES VALOTTO para impugnar a
decisão copiada às fls. 60/62, que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a
exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes, bem como indeferiu o pedido
de suspensão do feito por eles formulado.
Em síntese, sustentam que o o agravado não tem interesse processual,
pois já foi deferida a recuperação judicial de Divamed – Distribuidora Irmãos Valotto
de Medicamentos Ltda., devedora principal apontada na cédula de crédito bancário da
qual são avalistas, cédula de crédito essa apontada pelo agravado como título
executivo. Sustentam, além disso, que o título executivo não subsistirá, pois é
iminente a aprovação do plano de recuperação, a implicar novação dos créditos por ele
abrangidos. Pugnam pelo acolhimento da exceção de pré-executividade, para extinguir
a execução ou em caráter subsidiário sobrestar o feito. Requerem a antecipação dos
efeitos da tutela recursal, para suspender a execução até o julgamento do agravo.
Agravo tempestivo, preparado (fl. 78/79), recebido sem efeito
suspensivo (fls. 284/285) e respondido (fls. 290/300).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284393-73.2019.8.26.0000 -Voto no 1.960
3
Contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da
tutela recursal, os agravantes interpuseram agravo interno, autuado sob no
2284393-73.2019.8.26.0000/50000 e já julgado.
Sobreveio oposição ao julgamento virtual (fl. 288).
É o relatório.
O agravo de instrumento não comporta acolhida.
Como constou da decisão de fls. 284/285, os agravantes são avalistas da
cédula de crédito bancário objeto dos autos da execução (fls. 41 e 54 da origem).
Logo, o deferimento do plano de recuperação judicial não obsta a pretensão executiva
contra eles dirigida, na forma da tese vinculante do Tema n. 885 do Superior Tribunal
de Justiça, dotada do seguinte teor:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão
prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o
art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n.
11.101/2005."
Como se depreende do enunciado, no tocante à execução individual
movida pela credora em face dos avalistas da empresa sujeita a recuperação judicial,
não há falar em ausência de interesse de agir, nem em extinção do título executivo por
força de novação, tampouco em suspensão do feito.
Nesse sentido, confira-se também o seguinte julgado desta C. Câmara:
"Ação de execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade.
Recuperação judicial da empresa devedora principal que não obsta a
execução contra o devedor solidário (avalista), garantidor da obrigação.
Aval. Obrigação autônoma. Exegese do artigo 49, §1o da lei 11.101/2005.
Constrição sobre imóvel de propriedade do executado. Impenhorabilidade.
Bem de família. Imóvel que faz jus à proteção. Ausentes evidências que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284393-73.2019.8.26.0000 -Voto no 1.960
4
comprovem o contrário. Ônus que cabe ao credor. Entendimento do E. STJ
no sentido de não é necessária a demonstração de ser o bem o único imóvel
do devedor. Recurso parcialmente provido." (TJSP; Agravo de Instrumento
2187895-12.2019.8.26.0000; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019)
Nessa linha, a impugnação recursal não prospera, a exceção de pré-
executividade foi corretamente rejeitada pelo douto magistrado Rodrigo Martins
Marques e a decisão agravada deve subsistir, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
a decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.

JAYME DE OLIVEIRA
Relator